Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Inexistindo elementos de prova evidenciando que os encargos cobrados são abusivos, ou que o devedor, efetivamente, adimpliu a dívida, forçoso reconhecer a procedência da cobrança.
3. Recurso não provido.